Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇAO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A REPASSE ANUAL DE RENDIMENTOS. DESFALQUE NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE ADOÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIVERSOS DAQUELES ESTABELECIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR DE JUSTIÇA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.895.936/TO (TEMA No 1.150). DISSONÂNCIA NÃO CONFIGURADA.

1. De acordo com o inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição em virtude de afetação da matéria discutida nos autos ao procedimento dos recursos repetitivos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

1.1. Nos casos em que o entendimento adotado pelo egrégio Colegiado por ocasião do julgamento da apelação cível não se mostrar dissonante em relação a tese consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos, deve ser mantido o posicionamento firmado no v. acórdão exarado.

2. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.895.936/TO (Tema no 1.150), a colenda Corte Superior de Justiça firmou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

3. Tendo em vista que a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Banco do Brasil S/A foi rejeitada, o entendimento firmado pelo egrégio Colegiado se mostra harmônico com a tese consolidada pela colenda Corte Superior de Justiça, a justificar a manutenção do posicionamento adotado.

4. Impositiva a manutenção do v. acórdão quanto à rejeição da prejudicial de prescrição, uma vez que o entendimento adotado pela egrégia Turma julgador coincide com a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.150.

5. O BANCO DO BRASIL S/A somente pode ser responsabilizado pela reparação de danos experimentados pelos titulares de contas correntes vinculadas ao PASEP, quando devidamente comprovadas a ocorrência de saques indevidos e desfalques, ou quando demonstrada a aplicação dos rendimentos em desconformidade com os índices estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa, hipóteses não evidenciadas no caso concreto.

6. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foram rejeitadas as preliminares e dado provimento ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.